Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO NO CERTAME. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção de candidato, eliminado na etapa de avaliação biopsicossocial, em concurso público para concorrer a uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência.
2. Os indivíduos com o transtorno do espectro autista são reconhecidamente "pessoas com deficiência" para todos os efeitos legais, o que inclui a possibilidade de concorrência às vagas reservadas às pessoas com deficiência nos concursos públicos, de acordo com a Lei no 12.764/2012.
3. No caso em exame os elementos de prova produzidos, com destaque para os laudos médicos elaborados por especialistas, permitem concluir que o candidato deve ser mantido no certame público, ao menos momentaneamente, nos termos do art. 54, § 1o, da Lei Local no 6.637/2020.
4. Recurso conhecido e provido.